Tribunal: TJSP
Processo: 2083861-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083861-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ZELITO BISPO
DE SENA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA2a VARA CRIMINAL - FORO DE
INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083861-49.2020.8.26.0000 -Voto no 42644
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 42644
HABEAS CORPUS N.o 2083861-49.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: ZELITO BISPO DE SENA
COMARCA: ITU/SP PLANTÃO JUDICIÁRIO.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ZELITO BISPO DE
SENA, no qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Do Plantão Judiciário
da comarca de Itu/SP.
Aduz a Defensoria, que o paciente foi preso em
flagrante delito, acusado de supostamente haver cometido o delito embriaguez ao
volante, sendo que, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da
decretação da prisão preventiva, o MM. Juiz a quo concedeu a ele a liberdade
provisória, contudo, a condicionou ao recolhimento de fiança arbitrada em mil
reais.
Sustenta que, contudo, o paciente é hipossuficiente, de
modo que continua preso até a presente data, tão somente por ser pobre,
acrescentando que a sua prisão o impossibilita de efetuar o pagamento da fiança
arbitrada.
Aduz que o art. 319 do Código de Processo Penal traz
um rol de dez medidas cautelares, sendo a fiança, apenas uma delas, sendo
razoável a determinação de comparecimento periódico como garantia, cujo
descumprimento acarreta nova prisão.
Afirmando estarem presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja
agraciado com a liberdade provisória, independentemente de recolhimento de
fiança, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083861-49.2020.8.26.0000 -Voto no 42644
3
O pedido de liminar foi deferido (fls. 87/88). Processada
a ordem.
Prestadas informações nos autos (fls. 94/95).
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou no
sentido de que a presente impetração está prejudicada (fls. 99/100).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas corpus, em favor de ZELITO
BISPO DE SENA, objetivando a revogação de sua prisão, independentemente do
recolhimento de fiança
Consoante informações prestadas nos autos, o paciente
teve a sua prisão em flagrante no dia 02 de maio d3 2020, sendo arbitrada fiança
no valor de mil reais em sede de plantão. Por decisão proferida no dai 04 de maio
de 2020, foi concedida a ele, a liberdade provisória, independentemente de
recolhimento de fiança, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor na mesma
data. Os autos aguardam notícia do cumprimento do alvará e soltura para
designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal ao
paciente.
A presente ordem restou prejudicada.
Isto porque, de acordo com as informações acima
prestadas, foi afastada a fiança e expedido o alvará de soltura em favor da
paciente.
Assim, cessado o constrangimento ilegal aventado, resta
prejudicada a impetração pela perda de seu objeto.
“Tendo cessado o motivo que deu causa à impetração do
pedido de habeas corpus, obviamente ele perde o seu objeto,
cai no vazio, não havendo razão para que seja apreciado. Ou
como diz o artigo em exame, o pedido fica prejudicado, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083861-49.2020.8.26.0000 -Voto no 42644
4
ausência de qualquer interesse na sua solução”.1
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, nos
termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 1a ed. V2. Saraiva: São Paulo,
1996, p. 426.